Tribunal: TJDFT
Processo: 0707689-57.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. NOVACAP. IMUNIDADE RECÍPROCA. NATUREZA DECLARATÓRIA. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS A PARTIR DA REUNIÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. EMPRESA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar o direito da Novacap à imunidade recíproca prevista no art. 150, inc. VI, “a”, da Constituição Federal, bem assim reconheceu a inexistência de relação jurídico tributária em relação aos impostos distritais a contar da propositura da presente demanda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar (i) se os efeitos da imunidade tributária recíproca, reconhecida em sentença, operam retroativamente a 22/09/2023, data da publicação do acórdão da ADPF 949; e (ii) o cabimento do reconhecimento das prerrogativas da Fazenda Pública à Novacap.
III. Razões de decidir
3. O pedido de extensão das prerrogativas atribuídas à Fazenda Pública constitui aspectos de natureza processual. Entretanto, à luz da teoria da asserção e considerando o contexto no qual o pedido está inserido infere-se que ao Distrito Federal sobressai legitimidade para figurar no polo passivo da demanda também em relação ao pleito em questão, haja vista que o pronunciamento sobre a matéria impactará na relação jurídica travada nos presentes autos, notadamente no decurso dos prazos e demais aspectos relacionados à metodologia do cômputo dos ônus sucumbenciais. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A Novacap figura como contribuinte dos impostos ICMS, IPVA, ITCMD, ISS e ITBI. Embora o Distrito Federal tenha reconhecido administrativamente a imunidade da autora em relação ao IPTU e ao IPVA, verifica-se que subsiste o interesse da parte quanto ao reconhecimento da imunidade relativamente aos demais impostos. Preliminar de ausência de interesse agir afastada.
5. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a imunidade tributária possui natureza declaratória, e não constitutiva, retroagindo ao momento em que se verificam os requisitos legais.
5.1. A questão submetida na ADPF 949 se restringiu à aplicabilidade da sistemática dos precatórios para o pagamento dos débitos da Novacap. Em outras palavras, o julgado mencionado não tratou da exigibilidade de impostos, razão pela qual se fez necessária a propositura da presente demanda, a fim de que pretensão dessa natureza fosse submetida à apreciação judicial.
5.2. Considerando que a imunidade tributária possui natureza meramente declaratória, retroagindo ao momento em que se verificam os requisitos legais, deve ser fixada como marco temporal, para fins de produção de efeitos, a data da propositura da presente ação.
6. A NOVACAP é empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado. Prevalece na Corte Superior e neste eg. TJDFT o entendimento de que a definição de Fazenda Pública abrange as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, os entes da federação (União, Estado e Municípios) e as autarquias e fundações públicas (pessoas jurídicas de direito público interno), sendo excluídas as sociedades de economia mista e as empresas públicas, que mesmo sendo compostas por recursos públicos, são pessoas jurídicas de direito privado, não gozando das prerrogativas processuais referentes aos entes da Fazenda Pública.
IV. Dispositivo
7. Recursos conhecidos e não providos.
_______________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada:
STF: ARE 1419940, Rel. Min. André Mendonça, j. em 17/08/2023; ADPF 949, Tribunal Pleno, Rel. Min. Nunes Marques.
STJ: EDcl nos EREsp n. 1.725.030/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. em 9/4/2024.
TJDFT: APC 0745105-50.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. em 19/03/2025.